Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710308-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CAETANO VASCONCELOS AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CAETANO VASCONCELOS contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0706633-79.2021.8.07.0001, ajuizada por GABRIEL FERREIRA DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada em sede de contestação (ID 87981132, origem). Nas razões (ID 24732765), narra tratar, na origem, de ação de rescisão contratual proposta pelo agravado, na qual objetiva o desfazimento do instrumento particular de cessão de direitos do imóvel localizado no endereço Chácara 1, Lote 24, Apartamento 205, Vicente Pires/DF. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, pois se encontra desempregada e não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Aduz que, embora tenha sido designada data para audiência de conciliação, não tem interesse na sua realização, devendo ser cancelada, a fim de dar prosseguimento ao feito com análise da contestação e pedido reconvencional. Busca a concessão da medida liminar para permitir as visitas e o acompanhamento da obra do apartamento objeto da demanda, pois se encontra impedida de acessar à unidade imobiliária já em fase final de acabamento. Com tais argumentos, vindica a antecipação da tutela recursal para: a. cancelar a audiência de conciliação designada, permitindo o prosseguimento do feito; b. possibilitar acesso ao imóvel objeto do contrato, com continuidade de visitas e acompanhamento das obras, sob pena de multa diária; c. impor ao agravado a obrigação de não fazer impedindo a comercialização da unidade imobiliária a terceiros. No mérito, pretende a confirmação da medida. Sem preparo em virtude do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão denegatória de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Entretanto, o agravo comporta conhecimento parcial, porquanto a decisão que indefere o cancelamento da audiência de conciliação não se encontra elencada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não podendo ser enfrentada por meio de agravo de instrumento. Passo à análise do pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram instrumento particular de cessão de direitos de imóvel, ficando acordado o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Alegou o autor que, embora a requerida tenha efetuado o pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), vem lhe causando considerável prejuízo, de modo que a rescisão do contrato é a única medida cabível. Em contestação, a requerida requereu os benefícios da justiça gratuita bem como pleiteou a tutela de urgência a fim de possibilitar a retomada da posse do imóvel (ID 86731031, origem). O douto julgador a quo entendeu por indeferir a tutela provisória pleiteada pela agravante, entretanto não decidiu acerca do pedido de gratuidade. É certo que o requerimento da gratuidade pode se dar em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que a parte interessada busque a concessão do benefício perante o magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo, antes de postular o benefício em sede recursal. Ocorre que, na hipótese, o juízo de origem ainda não apreciou o pedido de justiça gratuita. Assim, excepcionalmente, deve ser dispensado o recolhimento do preparo, porquanto descabe a imposição do pagamento antes de se aferir sua alegada hipossuficiência. Quanto à tutela de urgência, deixo de vislumbrar o perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, haja vista que o empreendimento imobiliário ainda se encontra em obras. Retira-se do contrato entabulado entre as partes que o prazo para a entrega ainda está em curso, uma vez que, acrescido o prazo de tolerância, findará apenas em julho de 2021, conforme disposto na Cláusula Quarta (ID 85064252, origem). Outrossim, retira-se dos relatos contidos na peça inicial que a ré, ora agravante, entrou nas dependências do imóvel, ainda em obras, “sem qualquer espécie de autorização e sem portar qualquer tipo de EPI (equipamento de proteção individual)”, devendo a questão ser analisada com cautela, a fim de resguardar a integridade física das partes. Desse modo, INDEFIRO a medida liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator